Tribunal: TJES
Processo: 5010098-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Representação em Juízo; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Revisão
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010098-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILMAR BORCHARDT

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
INTERESSE DE MENOR. GENITORA CITADA INERTE. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
As medidas de proteção ao menor e aos interesses destes devem ser adotadas sempre que verificada qualquer uma das hipóteses do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2-
Considerando que a genitora, e então responsável pela menor, não se manifestou sobre o pedido de redução dos alimentos destinados a esta, entende-se que a hipótese enseja a nomeação de curador especial, tal como pleiteado pelo Órgão Ministerial.

3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010098-91.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO(S):

GILMAR BORCHARDT

DES. SUBSTITUTO: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Cariacica (id. 3550946) que, nos autos de Ação Revisional de Alimentos promovida pelo agravado,
GILMAR BORCHARDT
, em desfavor da menor
I.V.B.
(id. 3550942), indeferiu o pedido de nomeação de curador especial para atuar em favor dos interesses da menor.

O Agravante sustenta, em síntese, que em razão da inércia da genitora da infante em defender os interesses desta, após devidamente citada para este fim, se faz necessária à nomeação de curador especial na forma do art. 72, I, parágrafo único do CPC.

Pois bem.

De início, esclareço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada e, por esta razão, o recurso de agravo de instrumento deverá ser admitido quando verificada a inutilidade da impugnação da decisão interlocutória através da arguição de preliminar em recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º).

Transcrevo a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ – REsp. nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, publicado no DJe em 19/12/2018)

Assim, entendo não haver óbice à apreciação da questão.

Da detida análise dos autos, considero que a decisão que indeferiu o pedido de nomeação de curador especial em favor da menor I. V. B. comporta reforma.

As medidas de proteção ao menor e aos interesses destes devem ser adotadas sempre que verificada qualquer uma das hipóteses do art. 98 do ECA,
in verbis
:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta,
omissão ou abuso dos pais ou responsável
;

III - em razão de sua conduta.”

Assim, considerando que a genitora, e então responsável pela menor, não se manifestou sobre o pedido de redução dos alimentos destinados a esta, entendo, neste expediente de cognição sumária, que a hipótese enseja a nomeação de curador especial, tal como pleiteado pelo Órgão Ministerial.

É remansosa a jurisprudência neste sentido, conforme acórdãos assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
.
REDUÇÃO DO ENCARGO
. Menor revel. Necessidade de nomeação de curador especial. Sentença desconstituída de ofício.
A demandada, menor de idade, foi citada por meio de sua genitora, que não apresentou contestação. Assim, diante da inércia da representante legal, caracterizado está o conflito de interesses, exigindo a nomeação de curador especial, conforme prevê o art. 72, I, do CPC
. De ofício, desconstituíram a sentença e julgaram prejudicada a apelação. Unânime. (TJRS; AC 5012417-92.2020.8.21.0015; Gravataí; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Jane Maria Köhler Vidal; Julg. 21/07/2022; DJERS 22/07/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CIVEL.
REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL.
A representante legal da alimentada foi devidamente citada, mas deixou de manifestar-se nos autos, sendo-lhe decretada a revelia. Face conflito de interesses entre representante e representada, nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, é impositiva a nomeação de curador especial para salvaguardar os direitos da alimentanda
. Não tendo sido nomeado curador especial à alimentada, é caso de desconstituição da sentença. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA.(Apelação Cível, Nº 70084034578, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 27-11-2020) [não existem destaques no original]

REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO
. INTERESSE DE MENOR. REVELIA. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DO PROCESSO. 1.
Tratando-se de interesse de menor, e sendo este revel, diante da evidente desídia da sua representante legal, era imprescindível a nomeação de curador especial
. Inteligência do art. 9º, inc. I, do CPC. 2. É nulo o processo, em razão do flagrante cerceamento de defesa, quando o réu, que é menor, é revel e não lhe foi nomeado curador especial. Sentença desconstituída. (TJRS; AC 208022-73.2011.8.21.7000; Erechim; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 31/08/2011; DJERS 05/09/2011) [não existem destaques no original]

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a nomeação de curador especial em favor da menor I. V. B., confirmando, assim, a medida liminar recursal a seu tempo deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.